Tribunal: TJSP
Processo: 1002046-71.2018.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência que fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. – Pretensão do autor de majoração para o importe de 40 salários mínimos - ADMISSIBILIDADE EM PARTE: A indenização não pode ensejar vantagem exacerbada, mas o valor fixado na r. sentença de R$ 5.000,00 se mostra

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência que fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. – Pretensão do autor de majoração para o importe de 40 salários mínimos - ADMISSIBILIDADE EM PARTE: A indenização não pode ensejar vantagem exacerbada, mas o valor fixado na r. sentença de R$ 5.000,00 se mostra insuficiente. Razoável o valor da indenização em R$10.000,00, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

DANOS MORAIS - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – Pretensão do autor de que o termo inicial dos juros moratórios seja desde o evento danoso e da correção monetária seja desde o ajuizamento da ação. INADMISSIBILIDADE: Nas condenações ao pagamento de indenização por danos morais, havendo relação contratual, a correção monetária incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros de mora desde a citação (artigo 405 do Código Civil). Correta a r. sentença.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão do autor de majoração. CABIMENTO: O percentual fixado na r. sentença a título de honorários advocatícios mostra-se insuficiente. Razoável a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação, observada a natureza e a complexidade da causa.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.